Tribunal: STF
Processo: HC 87752
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
PRISÃO EM FLAGRANTE - EXCESSO DE PRAZO - CONFIGURAÇÃO - ALCANCE. A
   todos os títulos configura excesso de prazo prisão, ainda que em
   flagrante delito, projetada no tempo por mais de dois anos, pouco
   importando a existência de sentença de pronúncia e, até mesmo,
   estar aprazada a realização do Júri.